Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704790-25.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BARTOLOMEU DE MORAES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA E FINAL INALTERADAS. SÚMULA 231/STJ. MUDANÇA APENAS DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. 2. Não é caso de absolvição se as provas, firmes e coerentes entre si, dão a plena certeza de que o réu incorreu no tipo penal de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido. 3. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e retratada, deve ser reconhecida, não reduzindo, contudo, a pena abaixo do mínimo legal, conforme preceitua, inclusive, a Súmula de no 231 do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, modificar a pena do réu. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que as provas colhidas sob o crivo do contraditório seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório, uma vez que demonstrariam que a arma não pertenceria ao insurgente. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão, com o objetivo de superar o enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “qualquer que seja o argumento defensivo, no sentido de que deve ser afastada a responsabilidade do réu, não deve prevalecer, já que, friso, as provas são robustas e dão a plena certeza de que o acusado estava na posse irregular de arma de fogo e de munições” (ID 53812829 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024